Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723942-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA, ELIANE MARIA DE OLIVEIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0712432-92.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de envio de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. O agravante sustenta que esgotou todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis, sem lograr êxito na localização de bens do devedor. Defende que o envio de ofício à SEFAZ é medida legítima e eficaz para garantir a efetividade da execução, observando-se a celeridade processual e o Princípio da cooperação. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID n.o 72904246). Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID n.o 74117568 e 74117569). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 17/11/2025, julgando procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da execução promovida pelo Banco Bradesco S.A., em razão da ausência de representação processual válida e da inexequibilidade do título apresentado, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador